Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. OFENSAS. AGRESSÃO VERBAL. AMBIENTE DE TRABALHO. UNIVERSIDADE. PROFESSORA AGREDIDA. MÃE DE ALUNA AGRESSORA. CONFIGURAÇÃO. CPC, ART. 373, II. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A agressão verbal injusta e desproporcional, associada a iniciativas de agressão física, atinge diretamente os direitos da personalidade da ofendida e caracteriza dano moral passível de indenização.
2. Incumbia à ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu.
3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
4. A agressão se deu em um ambiente “sagrado” que é a Universidade, onde as relações devem ser regidas pelo respeito absoluto. Questões acadêmicas, onde é normal a tensão entre professores e alunos quanto às avaliações de rendimento, devem ser resolvidas pelos canais civilizados da própria Instituição.
5. A aluna, filha da ré, é maior de idade, é empresária e não tem a mãe como tutora. Trata-se de estudante de Arquitetura e Urbanismo, onde a formação a ser obtida, ainda mais em Projetos, disciplina lecionada pela autora (Projeto V), é fundamental para a vida profissional. O rigor do professor não é senão a forma de assegurar o bem do aluno e da sociedade a quem ele, como profissional, deverá servir.
6. Violência em ambiente escolar é violência inadmissível. Violência em Universidade é a falência da educação em sentido amplo. É tão grave quanto a violência doméstica. Violência contra a mulher, uma professora no exercício do magistério, ainda que praticada por outra mulher, não pode ser tolerada pela sociedade.
7. Urbanismo e urbanidade vêm da mesma matriz latina: Urbs, urbis: cidade! Cidade e civilidade são realidades indissociáveis. Tanto que as palavras cidade e civilidade, outra acepção da vida em aglomerados coletivos, têm a mesma origem latina: civilis, civitas. Isso quer dizer que viver em uma cidade impõe aos cidadãos civilidade. Projetar a urbanização das cidades significa construir infraestruturas em que a urbanidade seja assegurada em espaços privados e públicos de convivência humana.
8. Quando são rompidos os parâmetros de civilidade, que diferenciam uma escola de uma alcateia, cabe ao Poder Judiciário, por natureza uma conquista e uma garantia contínua do processo civilizacional, impedir que o homem seja o lobo do homem (Lupus est homo homini lupus).
9. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. Não é o caso dos autos.
10. Recursos conhecidos e não providos.